Tribunal: TJDFT
Processo: 0744031-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744031-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO TIAGO DE SOUZA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TELES, JANEIDE DA CRUZ SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido do exequente/agravante de reconhecimento de fraude à execução relativamente à alienação do imóvel de matrícula no 55.463, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada a terceira pessoa. Alega, em síntese, que: 1) os executados/agravados, cientes da execução em curso, alienaram o único bem imóvel conhecido – situado na QR 02, Conjunto G, Casa 11, Candangolândia/DF – após indeferimento de pedido de bloqueio formulado pelo agravante; 2) a alienação, ocorrida poucos dias após a negativa judicial, configura ato inequívoco de má-fé, com o propósito de frustrar a satisfação do crédito; 3) a inexistência de registro de penhora na matrícula decorreu de negativa do próprio juízo de origem, o que não pode ser interpretado em desfavor do exequente; e 4) a manutenção da decisão agravada importará em prejuízo irreparável, diante da possibilidade de revenda sucessiva do imóvel a terceiros de boa-fé. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a imediata declaração de ineficácia da alienação da quota-parte hereditária pertencente à Agravada JANEIDE DA CRUZ SOUSA sobre o imóvel de matrícula no 55.463, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (situado na QR 02, Conjunto G, Casa 11, Candangolândia/DF), expedindo-se ofício ao cartório para que, a fim de garantir a eficácia da medida sobre o quinhão da executada e dar publicidade a terceiros, averbe na matrícula do imóvel, em sua integralidade, a existência desta execução e o reconhecimento da fraude”, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Analisando-se detidamente os autos, verifico que a ação foi ajuizada na data de 09/04/2025, tendo a executada JANEIDE DA CRUZ SOUSA comparecido aos autos espontaneamente no ID 234933417, no dia 07/05/2025. Já a venda do imóvel respectivo foi averbada na certidão de matrícula na data de 13/08/2025. De fato, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando sobre eles pender ação capaz de reduzi-los à insolvência do devedor. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 375, consolidou o entendimento de que: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Portanto, para que se caracterize a fraude à execução, a lei exige a averbação da existência da ação ou da penhora no registro imobiliário, ou, na ausência de tal averbação, a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, isto é, a ciência inequívoca de que a alienação implicaria prejuízo à execução. No caso dos autos, não há notícia de averbação da demanda ou da penhora junto à matrícula do imóvel, tampouco foi produzida prova da má-fé do adquirente, limitando-se o exequente a apontar a existência da alienação. (...) No caso, a controvérsia envolve a caracterização de fraude à execução, cuja configuração, conforme entendimento consolidado, exige a presença dos seguintes requisitos: (i) a demonstração de que a alienação ocorreu no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, e (ii) a averbação da ação ou da penhora no registro imobiliário, ou comprovação da má-fé do adquirente. Ocorre que não houve averbação da existência da ação nem registro da penhora na matrícula do imóvel, nem sequer alegada má-fé do terceiro adquirente, mas tão somente dos agravados, o que, todavia, não autoriza o reconhecido da fraude à execução. Ainda que o agravante sustente ter sido prejudicado pelo indeferimento do seu pedido de bloqueio do imóvel antes da alienação, ainda assim ele poderia ter averbado a existência da execução do registro imobiliário, a fim de resguardar seu direito, a teor do art. 828, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. (...) § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Assim, não tendo sido adotada essa providência, nem havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, não há como reconhecer a alegada fraude à execução. No mesmo sentido: (...) A presunção de fraude à execução é absoluta tanto quando realizada averbação de penhora no registro imobiliário (CPC 792, III e STJ 375), como quando feita a averbação de pendência de execução na matrícula respectiva (CPC 792, II e 828, §4o). (...) (Acórdão 2014888, 0715309-90.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) Além disso, não está demonstrado o perigo de dano irreparável ao agravante, pois, em sendo reconhecida, ao final, a ineficácia da alienação do imóvel, será possível a sua penhora. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator